Tribunal: TJBA
Processo: 8048340-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048340-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: EZEQUIEL GOMES

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer e reduziu a multa cominatória para R$ 5.000,00, autorizando a sua execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o cumprimento tempestivo e adequado da obrigação de fazer pela instituição financeira; e (ii) saber se é cabível a exclusão ou a manutenção da multa cominatória em valor reduzido, diante do comportamento das partes.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

4. O comparecimento espontâneo do executado, ao apresentar petição com a pretensa planilha de cálculos, demonstra ciência inequívoca da obrigação, suprindo a necessidade de intimação pessoal pelo princípio da instrumentalidade das formas.

5. A apresentação de documento totalmente ilegível equivale ao não cumprimento da determinação judicial, o que autoriza a incidência da multa cominatória.

6. A inércia prolongada do credor, que demorou anos para apontar a ilegibilidade do documento, viola a boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo, justificando a redução do valor acumulado da multa para evitar o enriquecimento sem causa.

7. A quantia reduzida para R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, sendo suficiente para repreender a conduta omissiva da instituição financeira sem premiar a passividade do exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documento ilegível não configura cumprimento de obrigação de fazer, sujeitando o devedor à multa cominatória. 2. É devida a redução do valor acumulado da multa quando o credor permanece inerte por longo período, em ofensa ao dever de mitigar o próprio prejuízo e ao princípio da boa-fé objetiva."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8048340-47.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A
., e como recorrido
EZEQUIEL GOME
S.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.